Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-33.2020.8.11.0031
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000173-33.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALCIR LEAL - CPF: 715.181.501-87 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1000173-33.2020.8.11.0031

Juizado Especial Cível de Nortelândia - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: VALCIR LEAL.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA DE APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) DIAS NO REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DISTRIBUIÇÃO DE DIVERSIDADE DE AÇÕES FRACIONADAS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
em decorrência da interrupção e demora no reestabelecimento dos serviços de energia elétrica no imóvel em que reside a parte recorrida, na Comunidade Santaninha, Município de Nortelândia/MT, por aproximadamente 3 (três) dias (25/03/2020 a 27/03/2020).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

3
.
Combate o valor indenizatório.

4. Pleiteia a aplicação de juros e correção monetária, a partir da decisão definitiva do acordão.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita
.

Pois bem, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que os serviços foram devidamente prestados, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte empresa recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos a ilegal interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido.

2.

Da inexistência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
da demora no reestabelecimento
dos serviços de energia elétrica fornecidos a parte recorrida
, por aproximadamente 3 (três) dias e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente,
notadamente, em razão da distribuição fracionada de demandas referente aos mesmos fatos, apenas com o desmembramento das datas das suspensões ocorridas em que o recorrido obteve êxito.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do valor indenizatório para a quantia de
R$ 5
00,00 (quinhentos reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4.
Pleiteia a aplicação de juros e correção monetária a partir da fixação definitiva.

Rejeito tal tese recursal, pois que, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios e da citação, de acordo com artigo 405 do Código Civil,
“in verbis”:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020